Tribunal: TJMT
Processo: 1005256-89.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005256-89.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLERIE FABIANA MENDES - CPF: 531.728.841-04 (ADVOGADO), GUILHERME LEIMANN - CPF: 015.820.251-18 (ADVOGADO), NORBERTO CARLOS OLIVEIRA DE ARRUDA - CPF: 177.503.770-34 (ADVOGADO), FELIPE SANTOS ARRUDA - CPF: 035.943.661-70 (ADVOGADO), ALVARO BARBOSA DA SILVA JUNIOR - CPF: 283.060.548-90 (ADVOGADO), THAMEYA LOURENCO BARBOSA SILVA - CPF: 337.201.638-65 (ADVOGADO), ATILA SILVA GATTASS - CPF: 171.835.611-00 (ADVOGADO), MARIA BATISTA BRITO - CPF: 024.514.191-05 (AGRAVANTE), JOCEZIO BRITO DE SOUZA - CPF: 178.943.281-20 (AGRAVADO), CARLOS ALEXANDRE HUCK - CPF: 289.781.858-19 (AGRAVADO), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO ACAMPAMENTO TERRA ESPERANCA - CNPJ: 26.502.891/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005256-89.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA BATISTA BRITO

AGRAVADO: JOCEZIO BRITO DE SOUZA, CARLOS ALEXANDRE HUCK

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO – INVASÃO POR SEM-TERRAS – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS AVENÇADAS E DA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE LEVANTAMENTO DO CRÉDITO EXECUTADO – PEDIDO IMPROCEDENTE – CONHECIMENTO DA SITUAÇÃO PELO ARREMATANTE – ASSUNÇÃO DO RISCO – RECURSO PROVIDO.

É improcedente o pedido de suspensão do pagamento das parcelas e de expedição de alvará de levantamento do crédito executado quando o requerente arremata o imóvel em leilão mesmo sabendo da invasão no local pelo MST, pois, desse modo, assumiu o risco.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005256-89.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA BATISTA BRITO

AGRAVADO: JOCEZIO BRITO DE SOUZA, CARLOS ALEXANDRE HUCK

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1005256-89.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, em Cumprimento de Sentença para o recebimento de alimentos, deferiu o pedido “
para suspender o pagamento das parcelas vincendas referentes a arrematação do imóvel, até ulterior determinação em contrário”
.

A agravante alega que o feito foi distribuído em 1990, quando era menor impúbere, e hoje está com 32 anos de idade.

Diz que é filha do agravado (Jocezio), e ele nunca pagou a pensão alimentícia devido “
a inesgotáveis manobras do Executado/Agravado e, outra vez, tende a se arrastar por décadas a fio, fruto de nova artimanha desta feita articulada com comparsas, ardilosamente engendrada no processo”
.

Aduz que em 2019 um imóvel de propriedade dele foi leiloado e arrematado por Carlos Alexandre (também agravado) por R$ 3.059.200,65, com entrada de R$ 764.800,16 e o restante dividido em 30 parcelas de R$76.480.02.

Afirma que esses valores foram depositados em juízo, porém o arrematante ingressou com Embargos de Declaração em que arguiu haver no local integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e pugnou pelo sobrestamento da liberação do montante depositado, até que seja consolidada a sua imissão.

Consigna que depois a Associação dos Produtores Rurais do Acampamento Terra Esperança pleiteou a habilitação nos autos,
“comunicando que os assentados foram conduzidos na área pelos EXECUTADOS objetivando negociar o imóvel com o INCRA, cuja transação não se consumou e, de consequência, permaneceram na posse da área e, em razão de postulada habilitação requereram a reconsideração da Decisão que determinou a expedição de carta de arrematação”.

Ressalta que o agravado Carlos Alexandre sabia da existência do ônus judicial sobre o imóvel arrematado e mesmo assim o adquiriu livremente em concorrido leilão público. E mais, agiu com má-fé, pois deveria ter desistido da compra nos dez dias subsequentes à alienação (§ 5o do art. 903 do CPC).

Aponta “
conchavo de interesses”
entre o arrematante e o executado, em prejuízo dela.

Destaca que “
não pode ficar refém de obstáculo que ela não patrocinou e cujo obstáculo não é surpreendente ao Arrematante/Agravado”
.

Pede que seja restabelecido o pagamento das parcelas, que as vencidas sejam pagas de uma só vez, a expedição da Carta de Arrematação, do Mandado de Imissão de Posse e do Alvará de Levantamento da quantia depositada em juízo, a qual deverá ser suficiente para a satisfação do crédito, bem como honorários advocatícios convencionais e sucumbenciais.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id n. 82302992.

Contraminuta do executado no Id n. 85577455 e do arrematante no Id n. 85669956.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005256-89.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA BATISTA BRITO

AGRAVADO: JOCEZIO BRITO DE SOUZA, CARLOS ALEXANDRE HUCK

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A agravante pretende em Cumprimento de Sentença receber alimentos a que faz jus desde 1990.

Um imóvel do devedor/agravado (Jocezio) foi penhorado, leiloado e arrematado por R$ 3.059.200,65 por Carlos Alexandre (também agravado), mediante uma entrada de R$ 764.800,16 (depositados em juízo) e o restante divido em 30 parcelas de R$76.480.02.

Até o momento da suspensão, ele havia pago
R$ 1.223.680,27
e depositado as três primeiras prestações. No entanto, como não conseguiu ser imitido na posse devido a presença de integrantes do MST no local, pleiteou a suspensão do pagamento e que não fosse liberado o levantamento da quantia depositada.

O pedido foi deferido nos seguintes termos:

“(...)

24. Acerca do pedido do arrematante de manutenção da suspensão do parcelamento (ref. 07), entendo pelo acolhimento.

25. Ora, conforme informação de fls. 366/370, a posse da área arrematada está sendo discutida nos autos de Reintegração de Posse n° 1002519 97.2018.4.01.3600, que tramita na Justiça Federal.

26. Não me parece lógico o arrematante depositar uma quantia significativa mensalmente, sem ter qualquer garantia sobre a sua imissão na posse.

27. No mais, o arrematante já depositou nos autos o valor de R$ 995.560,05 (novecentos e noventa e cinco mil, quinhentos e sessenta reais e cinco centavos), sem, contudo, até o momento, obter a posse do bem.

28. Ante ao exposto, DEFIRO o pedido de ref. 07, para suspender o pagamento das parcelas vincendas referentes a arrematação do imóvel, até ulterior determinação em contrário”.
(Id 82080482, pág. 2).

A agravante busca a suspensão do pagamento das parcelas do bem arrematado e a expedição do alvará de levantamento de valor suficiente para quitar tanto o seu crédito como os honorários convencionais e sucumbenciais do seu advogado.

Quanto à expedição de carta de arrematação e imissão na posse, a matéria não pode ser apreciada nesta via, uma vez que não foi tratada na decisão recorrida.

O agravado/arrematante postulou a referida suspensão sob a justificativa de que até o presente momento não conseguiu tomar posse do imóvel e a propriedade está sendo discutida. Acrescenta que na data do leilão não tinha conhecimento da invasão pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e que a suspensão deve perdurar até que se resolva essa questão.

Contudo, o oficial de justiça certificou no Id n. 81590482, pág. 1, a impossibilidade de realizar a avaliação em virtude da ocupação pelo MST. E no Id n.

81590483, págs. 1 e 2, outro oficial de justiça registrou no laudo de avaliação que os sem-terra se encontram no local.

O arrematante sustenta também que não tinha acesso aos autos, os quais tramitavam em segredo de justiça, portanto não havia como saber da invasão.

Ocorre que desde abril de 2019 a agravante, em razão da maioridade, já tinha liberado essa restrição. Como a arrematação foi em novembro de 2019 (Id n. 81590484, págs. 1 a 4), nada impedia que o agravado tivesse ciência do inteiro teor das certidões.

Ademais, ele é conhecedor dos imóveis da região e da situação deles, pois é sócio da Usina Cooperb, que faz limite com as terras objeto da lide.

Desse modo, não pode agora alegar ignorância dos fatos para amparar pedido de suspensão dos pagamentos ou obstar a exequente, que persegue seu direito há décadas, de permanecer por ainda mais tempo sem a efetiva prestação jurisdicional.

O leilão aconteceu com total transparência, e a invasão era pública e notória. Por conseguinte, o agravado assumiu o risco com a arrematação, o que afasta a afirmação de desconhecimento, e deve reclamar a posse pelas vias adequadas.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para determinar que as parcelas continuem sendo pagas e autorizar a expedição de alvará em valor suficiente para quitar o débito exequendo, incluindo a verba honorária convencionada e sucumbencial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021